Tribunal: TJMT
Processo: 1029497-19.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029497-19.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAYNARA REGO DOS SANTOS - CPF: 704.037.031-07 (RECORRENTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESIDENCIAL SANTA BÁRBARA. LAUDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONTAMINAÇÃO ALCANÇOU A UNIDADE DA AUTORA. DANO MORAL PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO INDIVIDUAL. PRECEDENTES INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da suposta prestação inadequada do serviço público de abastecimento de água em unidade habitacional localizada no Residencial Santa Bárbara, entre os anos de 2021 e 2022. A autora alega fornecimento de água imprópria para consumo, com coloração escura e forte odor, o que a teria forçado a adquirir água mineral por meios próprios. A parte recorrida, autarquia municipal, alega que a responsabilidade por eventuais impurezas na água seria do condomínio, que administra cinco reservatórios internos. A sentença de primeiro grau entendeu pela ausência de prova do dano moral individual e do nexo causal entre o serviço público e o alegado prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente de falha na prestação do serviço público de abastecimento de água, atribuível à autarquia municipal, e se há demonstração concreta de dano moral individual indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da administração pública por falha na prestação de serviço público essencial é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo a demonstração cumulativa do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

4.

O laudo técnico apresentado, datado de abril de 2021 e produzido a pedido da incorporadora, refere-se à descarga de reservatório sob responsabilidade interna do condomínio, não havendo comprovação de que a amostra represente a água fornecida pela autarquia até o ponto de entrega.

5.

A existência de reservatórios internos sob gestão do condomínio rompe o nexo direto entre eventual contaminação da água e o serviço prestado pela autarquia municipal.

6.

A autora não demonstrou que sua unidade habitacional tenha sido diretamente afetada, tampouco juntou aos autos qualquer prova concreta do dano alegado, como registros de reclamações, aquisição de água mineral, exames médicos ou testemunhos que evidenciem impacto pessoal.

7.

Precedentes que reconhecem falha no fornecimento de água no mesmo conjunto habitacional não afastam a necessidade de prova do prejuízo individual em cada caso, especialmente quando o pedido é de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029497-19.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Taynara Rego dos Santos

Recorrido(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
.

Na petição inicial, a autora alega que, entre os anos de 2021 e 2022, o serviço de abastecimento de água fornecido em sua residência no Residencial Santa Bárbara se deu de forma precária, com fornecimento de água de coloração escura, forte odor e imprópria para consumo. Sustenta que, apesar da ciência da contaminação, a autarquia não adotou providências imediatas, obrigando os moradores, em sua maioria de baixa renda, a adquirir água mineral para uso básico, o que impactou diretamente seu orçamento familiar. Afirma que a situação somente foi regularizada no início de 2023. Diante disso, pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais,

A Reclamada, por sua vez, sustenta que a responsabilidade por eventual contaminação da água seria do próprio condomínio, que possui cinco reservatórios internos sob gestão dos síndicos. Alega que o fornecimento pela autarquia ocorre de forma regular até o ponto de entrega (RAP) e que eventuais falhas decorrem da má conservação das instalações internas. Argumenta, ainda, que a autora não comprovou ter sofrido qualquer dano direto, limitando-se a alegações genéricas, razão pela qual requer a improcedência da ação.

Pois bem. Embora seja incontroverso que a autora é usuária do serviço de abastecimento de água do DAE/VG, o conjunto probatório constante dos autos não permite concluir que a autora tenha, de fato, recebido água contaminada em sua unidade habitacional.

Com efeito, o laudo de análise de água juntado à inicial é datado de 22/04/2021, e foi produzido a pedido da incorporadora Inovar Imobiliária, com coleta no ponto denominado “Descarga do Reservatório Principal”.

Contudo, a própria sentença proferida em primeiro grau esclarece que, no Residencial Santa Bárbara, há um RAP sob responsabilidade do DAE e cinco outros reservatórios distribuídos internamente, cuja manutenção compete ao condomínio e seus respectivos síndicos. Não houve prova de que a coleta tenha sido feita no RAP, tampouco que a contaminação da amostra se relaciona com o sistema público de abastecimento.

Além disso, não foi trazido aos autos qualquer elemento concreto que comprove que a unidade habitacional da autora foi afetada.

A recorrente não apresentou registros de atendimentos junto ao DAE, não juntou comprovantes de compra de galões de água, não trouxe exames médicos, relatos testemunhais ou qualquer outro meio de prova que pudesse demonstrar o efetivo impacto pessoal da suposta falha na prestação do serviço em sua rotina.

É certo que a responsabilidade da autarquia prestadora de serviço público essencial é objetiva, conforme o art. 37, §6o da Constituição Federal e art. 14 do CDC. No entanto, a caracterização da responsabilidade civil exige, cumulativamente, a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

No presente caso, ainda que se reconheça que houve episódios de irregularidade no fornecimento de água ao residencial, a autora não comprovou
o dano de natureza moral em sua esfera individual, que, por sua própria natureza, é personalíssimo e insuscetível de presunção automática na hipótese dos autos
.

A Turma Recursal possui, de fato, precedentes reconhecendo falha na prestação do serviço da autarquia naquele mesmo conjunto habitacional. Todavia, cada caso exige análise individualizada, e o simples fato de residir no local e apresentar laudo técnico genérico não substitui o dever de provar o efetivo prejuízo sofrido pela parte demandante, especialmente quando se trata de pedido indenizatório.

Com essas considerações, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base na ausência de prova do dano moral individual, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025